Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703965-78.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CLEIDE DE FÁTIMA MOREIRA DO LIVRAMENTO RECORRIDO: PAULO CÉZAR NEVES DO LIVRAMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO CONDOMINIAL E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DIVÓRCIO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DISTINÇÃO ENTRE “CONDOMÍNIO” E “COMPOSSE”. PARTILHA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. IMÓVEL INDIVISÍVEL. DESACORDO ENTRE AS PARTES. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. 1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 1.1. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 2. Não há vícios na petição inicial que a torne inepta, pois a sua simples leitura permite compreender de forma coerente os fatos narrados, a causa de pedir e os pedidos deduzidos. Preliminar rejeitada. 3. É cediço que o interesse processual se refere à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. 3.1 A necessidade concreta da tutela jurisdicional e do interesse em obtê-la surge quando demonstrada a ausência de meios para satisfazer a pretensão sem o exercício da jurisdição, o que pode ser observado no caso em apreço, em que há desacordo entre as partes. Preliminar rejeitada. 4. Partes que não possuem direito de propriedade sobre o imóvel, mas apenas a sua posse, conforme Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Outras Obrigações. 4.1 A controvérsia processual consiste na distribuição entre as partes do proveito econômico a ser obtido com a venda dos direitos aquisitivos e obrigacionais que decorrem do exercício da posse. 5. Embora ausente documento que comprove a propriedade, a cessão dos direitos possessórios sobre o imóvel constitui direito pessoal dotado de expressão econômica e integra o patrimônio dos possuidores 5.1 Afigura-se possível a alienação do bem, a fim de cumprir a determinação judicial de partilha, aplicando-se, por analogia, a disciplina atinente ao condomínio, nos termos dos art. 1.320 e 1.322 do Código Civil e art. 730 do Código de Processo Civil. 6. Incabível a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má fé, porquanto não caracterizada qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios fixados em 12% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 11, do Código de Processo Civil. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, porque, não havendo pedido expresso para extinção dos direitos aquisitivos e/ou obrigacionais sobre o imóvel, a extinção do condomínio com a alienação do bem comum está a configurar julgamento extra petita. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes ponderações acerca do tema, verbis: Acórdão da Apelação Cível – ID 34254610 - Pág. 7 As partes se encontram separadas judicialmente, conforme sentença proferida na Ação de Divórcio Litigioso n. 0704767-47.2019.8.07.0020 (ID n. 47307870), onde fora determinada a partilha na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante sobre os eventuais direitos aquisitivos e obrigacionais do imóvel situado na Rua 04, Chácara 07, Condomínio Flor do Cerrado, Colônia Agrícola Samambaia, Taguatinga/DF. Conforme Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Outras Obrigações acostado no ID n. 32398926, as partes não possuem direito de propriedade sobre o imóvel, objeto da demanda, mas apenas a sua posse. Portanto, a controvérsia processual não consiste na apreciação de condomínio de bem imóvel, mas na distribuição entre as partes do proveito econômico a ser obtido com a venda dos direitos aquisitivos e obrigacionais que decorrem do exercício da posse. Depreende-se, então, que o autor almeja a extinção da composse do imóvel, ao invés da extinção de condomínio, conforme corretamente pontuado pela apelante. Entretanto, apesar da utilização equivocada do termo “condomínio”, é possível verificar, a partir da leitura da petição inicial, o objetivo do autor de encerrar o compartilhamento dos direitos possessórios sobre o bem e realizar a alienação judicial, a fim de dividir os proveitos econômicos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Apesar das diferenças conceituais e práticas entre os institutos da propriedade e da posse, denota-se ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso concreto, ante à míngua de dispositivos legais que cuidem, de forma específica, sobre a extinção da composse, aplicando-se os dispositivos legais incidentes sobre o condomínio, por analogia. Acórdão dos Embargos de Declaração – ID 36310373 – Pág. 6 No caso em apreço, observa-se que o autor pretende, com o ajuizamento da presente demanda, a extinção de condomínio e a alienação judicial do bem imóvel. Nesse panorama, apesar de o v. acórdão exarado ter aclarado que as partes litigantes não possuem a propriedade do bem, mas, em realidade, a sua posse, ante à irregularidade do imóvel, foi determinada a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ao caso concreto para conhecer do pedido do autor, ante a inexistência de dispositivos legais que cuidem, de forma específica, sobre a extinção da composse, aplicando-se os dispositivos legais incidentes sobre o condomínio, por analogia. Assim, conclui-se existir pedido expresso do autor para extinção dos direitos sobre o imóvel situado na Rua 04, Chácara 7, Condomínio Flor do Cerrado, Colônia Agrícola Samambaia– DF e sua consequente alienação judicial, não havendo que se falar em julgamento extra petita. Em casos idênticos, a Corte Superior tem decidido que “Não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes”. (AgInt no REsp 1.883.207/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 21/6/2022). Assim, “Incide a Súmula 83 do STJ a obstar o processamento do recurso especial, pois acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior” (AgRg no AREsp 1.950.157/GO, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJ-e de 1o/7/2022). No tocante ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015